Tribunal: TJBA
Processo: 8028309-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028309-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE. ADESÃO AO REFIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A adesão ao REFIS com quitação integral do débito tributário extingue a controvérsia, quando comprovado o pagamento dos valores devidos, inclusive os encargos relativos aos honorários advocatícios na via administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.317 dos recursos repetitivos, estabeleceu que a extinção do processo em razão de adesão a programa de recuperação fiscal que já contempla verba honorária não enseja nova condenação em honorários advocatícios.

A exigência de honorários sucumbenciais adicionais, quando já incluídos no pagamento administrativo, configura
bis in idem
e implica enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

A distinção entre encargos da dívida ativa e honorários sucumbenciais não afasta a aplicação do precedente vinculante, desde que comprovada a inclusão da verba honorária no parcelamento.

A ausência de condenação em honorários na origem impede sua fixação ou majoração em grau recursal, nos termos do art. 85 do CPC.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8028309-71.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
ESTADO DA BAHIA

e,
como
Apelad
a

-
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/5